Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-26.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003784-26.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIRCEU JOSE VITALI - CPF: 661.940.679-34 (APELANTE), NATHALIA STEFI BATISTA RODRIGUES - CPF: 019.148.061-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DOS FATOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS. RECONHECIMENTO DO CICLO DA VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por Dirceu José Vitali contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal
,
em continuidade delitiva (art. 129, §

13, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto. O apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões centrais em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação, considerando a alteração da versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo; e (
ii
) verificar a relevância das provas documentais, periciais e testemunhais no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
O conjunto probatório é robusto, consistindo em depoimentos prestados em sede policial, corroborados por laudos periciais, imagens das lesões e testemunhos que confirmam os episódios de agressão.
2.
A retratação da vítima em juízo, após reatar o relacionamento com o réu, não tem o condão de afastar as provas obtidas na fase investigativa, especialmente quando há indícios claros do ciclo de violência doméstica e o depoimento é ratificado por outros elementos de prova.
3.
A violência doméstica é marcada por dinâmicas de controle e dependência emocional, sendo reconhecido pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ que o depoimento inicial da vítima, amparado por provas técnicas, deve prevalecer em casos de alteração posterior da narrativa.
4.
Depoimentos de policiais militares, corroborados por relatos de testemunhas vizinhas, evidenciam a prática reiterada de violência pelo acusado, conferindo credibilidade à condenação.
5.
As circunstâncias apontam a presença de elementos típicos do ciclo da violência doméstica, justificando a manutenção da condenação como medida de proteção e garantia dos direitos da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Em casos de violência doméstica, o depoimento inicial da vítima, corroborado por provas técnicas e testemunhais, prevalece sobre retratações posteriores feitas em juízo.
2.
A configuração do ciclo de violência doméstica justifica a proteção ampliada à vítima, independentemente da manifestação de vontade posterior em juízo.
3.
Provas testemunhais de policiais militares são idôneas para sustentar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, DJE 02/08/2024; TJMT, N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJE 05/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado
por
DIRCEU JOSÉ VITALI
em face da sentença prolatada pela Juíza de
Direito da 3a (Terceira) Vara da Comarca de Campo
Verde

(
MT) que,
julgando procedente
pedido d
a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
o condenou pela prática do crime capitulado no art. 129, §

13, do
Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão (Id. 250232230).

Em suas razões recursais, o apelante busca sua
absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não existem provas suficientes para
sustentar o édito condenatório (Id. 250232256).

Instado a se manifestar, o agente ministerial de
primeiro grau ofertou as devidas contrarrazões recursais, rebatendo os
argumentos apresentados pelo apelante e, ao final, pugnou pelo
desprovimento do recurso (Id. 250232260).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
o
d. Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
, opinou
pelo
des
provimento do apelo
defensivo
(Id.
258758179
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória
(Id.
250232175)
:

PRIMEIRO FATO - (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – Consta do incluso inquérito

policial que no dia 02/09/2023, por volta de 20h00min, em um bar, de endereço não apurado, neste

Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino

de sua companheira, a ofendida Nathalia
Stefi
Batista Rodrigues, consideradas por envolver violência

doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe parte das lesões corporais descritas

no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 129254662 (págs. 03/05) e imagens de ID Num.

129254661.

SEGUNDO FATO - (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – Consta, dos autos, ainda,

que no dia 03/09/2023, em horário incerto, na residência situada na Rua Jatobá, n.o 742, Bairro Recanto

do Bosque I, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de

condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Nathalia
Stefi
Batista Rodrigues,

consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe

parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 129254662 (págs.

03/05) e imagens de ID Num. 129254661.

TERCEIRO FATO - (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – Consta dos autos, ademais,

que na mesma data do segundo fato, por volta de 16h, no mesmo local do fato anterior, o denunciado,

agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Nathalia
Stefi
Batista

Rodrigues, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal,

causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num.

129254662 (págs. 03/05) e imagens de ID Num. 129254661.

Segundo restou apurado, à época dos fatos, a ofendida e o denunciado conviviam maritalmente por

aproximadamente seis meses.

Apurou-se, ainda, que, nos últimos dois meses do relacionamento, o denunciado começou a

apresentar comportamento hostil em relação à ofendida, agredindo-a diversas vezes por ciúmes e por ela

se recusar a manter relação sexual com ele, pois acreditava que ela se recusava por ainda ter interesse em

seu ex-marido.

1o FATO: No dia 02/09/2023, por volta 20h00min, em um bar da cidade, após ingerirem bebidas

alcoólicas, o denunciado sentiu ciúmes da ofendida e disse que ela estava “olhando para os machos”, de

modo que desferiu um soco em seu rosto, momento em que as pessoas que estavam no bar interviram para

impedir que ele agredisse ainda mais a ofendida, a qual contou com a ajuda de sua amiga, Nilda, que lá

estava, para levá-la até em casa.

2o FATO: No dia seguinte, na residência do casal, após a ofendida acordar, o denunciado a procurou

para manter relação sexual, o que foi negado por ela, de modo que ele ficou irritado a ponto de a segurar

pelo braço, causando um hematoma. Em seguida, ele saiu de casa e foi beber na rua.

3o FATO: Mais tarde, ainda na data do fato, por volta de 16h00min, o denunciado retornou para a

residência do casal e a ofendida avisou-lhe que iria buscar seu filho, que residia com sua ex-sogra.

Ao ouvir isso, o denunciado ficou irritado e disse que a ofendida queria, na verdade, ver seu ex-marido,

e, em seguida, tentou novamente, manter relação sexual com ela, que, mais uma vez, se recusou, de forma

que o denunciado a agrediu novamente segurando-a pelos braços, a qual arranhou o rosto dele para se

defender e começou a gritar, o que foi a vizinha chamar a Polícia Militar.

Em razão do ocorrido, a Polícia Militar enviou uma guarnição para atender tal solicitação,

oportunidade em que, os policiais que a integravam, lograram êxito em proceder a abordagem do

denunciado e depois o conduziram para a Delegacia de Polícia.

Em razão das agressões praticadas pelo denunciado, a ofendida sofreu edema e hematoma em região

orbitária direita, edema em região orbitária esquerda, escoriação entre região malar e
bucinadora
direita,

escoriação em região geniana esquerda, ferida corto-contusa em região labial superior e inferior, equimose

entre região
suprahioidiana
e
infrahioidiana
, hematomas em região do terço superior, do terço médio do

braço direito, no terço médio e inferior do antebraço direito, hematomas entre região do hipocôndrio e

torácica esquerda, hematoma em região do terço médio do braço esquerdo, no terço superior da coxa

esquerda, no terço médio da coxa direita, escoriações entre regiões rotuliana e da face anterior de ambos

os joelhos, ferimento corto-contuso em região
pariental
direita, bem como, hematomas em região glútea

esquerda, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 129254662 (págs. 03/05) e imagens de

ID Num. 129254661.

Ante o exposto, denuncio DIRCEU JOSÉ VITALI:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal, com incidência da Lei n.o

11.340/06.

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal, com incidência da Lei n.o

11.340/06.

3) pelo terceiro fato, como incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal, com incidência da Lei n.o

11.340/
06
.

Por esses fatos
o ora apelante
foi denunciado pela prática do crime descrito
art. 129, §

13
, do CP
(por
três
vezes)
em continuidade delitiva
, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia,

à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto.

I – Da almejada
absolvição
por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
:

A defesa busca a absolvição do apelante
sustenta
ndo
a inexistência de provas já que o acervo probatório não demonstra a materialidade e a autoria do crime,
aduzindo
não existir provas suficientes para
sustentar o édito
condenatório.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório produzido nos autos,
consubstanciado
principalmente por depoimentos testemunhais e laudos periciais, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do
crime
. A
s
vítima
s
relat
aram
de maneira clara e coerente os fatos ocorridos, confirmando a versão apresentada na denúncia. Além disso, os laudos periciais atestam a
s
les
ões sofridas
, sendo este elemento essencial à formação do convencimento.

A
materialidade se encontra devidamente demonstrada
pelo
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
250231394), Boletim de Ocorrência (Id. 250231395), Imagens dos
hematomas da vítima (Id. 250232151), Laudo de Exame de Corpo de
Delito (Id. 250232152), bem como depoimento da vítima e testemunhas.

O Boletim de ocorrência narrou que:

(...)
A vítima se encontrava com bastante sinais de agressões físicas na face e membros.

T
ambém foi possível notar que a vítima se encontrava em estado de embriaguez.
A
lguns vizinhos, os quais não quiserem se identificar relataram que as agressões contra a vítima NATHALIA STEFI batista rodrigues têm acontecido com muita frequência nos últimos dias
.
(grifos meus)

Pelas Imagens anexadas nos autos é possível constatar os hematomas da vítima, sendo
várias machas roxas espalhadas pelo corpo e lesões no rosto com a boca cortada.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito relata 18 (dezoito) lesões corporais espalhadas pelo corpo da vítima.

A vítima Nathalia
Stefi
Batista Rodrigues ao ser ouvida
na fase policial
relatou que:

(...)
QUE a declarante está vivendo maritalmente com a
pessoa de DIRCEU JOSE VITALI há cerca de 6 meses;

QUE informa que DIRCEU é muito ciumento, e

tem
ciumes
do
ex
marido da declarante; QUE,

de
clara que vem sofrendo agressões físicas de

DIRCEU há cerca de dois meses, por qualquer

motivo ele já lhe agride, até mesmo quando a

declarante não quer ter relação sexual com ele

fica bravo e bate na declarante dizendo "você vai

dar
pro
seu
ex
";
QUE na data de ontem, a declarante

e DIRCEU foram para um bar de uma amiga, local onde

ingeriram cerveja, e por volta das
das
20:00 horas

DIRCEU ficou com
ciúmes
da declarante, pois

quando ele bebe a declarante não pode olhar dos

lado que ele diz que "está olhando para os

machos", e
por
ciúmes
bateu na declarante

desferindo um soco em seu rosto,
mas não

agrediu mais pois as pessoas que lá estavam

interferiram, inclusive a amiga da declarante NILDA

lhe levou embora, mas DIRCEU permaneceu no bar;

QUE na data de hoje, ao acordar DIRCEU ficou

perturbando a declarante para ter relação com

ele, mas a declarante não quis,
e então DIRCEU

segurou a declarante pelo braço, apertando e

deixando hematoma,
e depois
o mesmo
saiu para

rua ;
QUE declara que logo após DIRCEU sair de casa a

declarante começou a ingerir cerveja
sozinha,

enquanto DIRCEU foi beber na rua; QUE, por volta das

16:00 horas DIRCEU retornou para casa, e a declarante

comentou que iria buscar seu filho, o qual reside com

a
ex
sogra da declarante, o que deixou DIRCEU bravo,

pois
o mesmo
começou a dizer que a declarante estava

querendo ver o
ex
marido, e
passou a insistir em

manter relação sexual com a declarante, a qual se

recusou e DIRCEU lhe agrediu segurando a

declarante pelos braços, mas a declarante

reagiu a agressão, por isso DIRCEU acabou

arranhando seu rosto, e visto a declarante começar

a grita para ele parar, e a vizinha GISELDA escutou a

declarante e chamou a
Policia
Militar
; QUE a declarante

NÃO QUER QUE DIRCEU FIQUE PRESO, pois ele

trabalha e não pode ficar preso; QUE NÃO DESEJA

PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS, pois pretende sair da

casa que vive com DIRCEU e ir embora do Estado, para

casa de familiares que residem no Paraná; QUE declara

que DIRCEU estava embriagado quando lhe agrediu.
(...)
(grifos meus)

Entretanto, ao ser ouvida em juízo a vítima relatou que reatou o relacionamento com o apelante, retificando suas declarações dizendo que nunca foi agredida por ele
, afirmando que
“ele jamais pôs a mão em mim”

e

que se machucou sozinha.

Não obstante a alteração das declarações da vítima em juízo, as testemunhas ao serem ouvidas em juízo, relataram a situação conforme a vítima havia relatado na fase policial, afirmando que a nova versão dos fatos trazida pela vítima não foi a apresentada por ela por ocasião dos fatos.

A testemunha
Jovane
Oliveira Amaral, Policial Militar atuou na ocorrência, relatou em juízo que:

Ministério Público: (...) O que o senhor se recorda

desses fatos?

Jovane
: Recordo que quando chegamos na residência

estavam os dois visivelmente embriagados (...) e a esposa dele estava um pouco machucada. Ela no

momento que a gente chegou, (...) relatou que ela

tinha sido agredida por ele posteriormente. Depois a gente percebeu que ela ficou com medo (...) aí

veio vizinho, testemunha... falou que estava sendo frequente ela apanhando dele...

Ministério Público: Os vizinhos falaram que estava

sendo frequente?

Jovane
:
Tava
sendo frequente.

(grifos meus)

No mesmo sentido, as declarações judiciais da
testemunha Giselda Lucia Zago, vizinha da vítima:

Giselda: (...) O pouco que eu sei é que houve um desentendimento dos dois. E teve acesso à polícia lá e
por coincidência, eu tinha acabado de sair da casa da
minha filha, que mora ali na mesma rua, para ir para
minha casa e
tava
um bafafá lá. Daí a Natália me chamou (...) e os policiais me perguntaram se eles brigavam diariamente, direto, alguma coisa assim... Falei
“olha, às vezes eu escuto discussões dos dois,

mas se eles estão brigando só verbalmente ou não eu
não sei informar”.

Ministério Público: A Natália não comentou com a
senhora que ela era agredida por ele?

Giselda: Sim, e a gente via também, né? Que ela
vivia roxa, né? Então, acredito que como ela falava
que era agredida e a gente acreditava ou não, né?
Porque virava e mexia ela estava com o olho

roxo, boca machucada, né?
Mas eu nunca presenciei nada.
Ministério Público:
(...)
Mas ela comentou que é ele

que agredia ela, né?

Giselda: Ela comentou comigo
(...).
(grifos meus)

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância sobre outras provas e apesar d
e
a vítima
alterar a versão dada na delegacia, os fatos narrados pelas testemunhas e a declaração da vítima feita em sede policial são corroborados pel
as fotos tiradas na delegacia de polícia e pelo exame de corpo de delito
.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima
ter reatado com apelante
, alterando suas declarações, não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante a instrução criminal, ainda mais quando todas elas comprovam, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva, sendo irrelevante o fato de eventual retorno do relacionamento entre agressor e vítima, pois se trata de ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende da manifestação de vontade da vítima.

Em situações análogas, esta c. Câmara, em mais de uma oportunidade, decidiu:

(...) 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
). (grifos meus).

(...) 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Vale lembrar que conforme trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e divulgado pelo CNJ, com base na teoria da psicóloga norte-americana
Lenore
Walker, em sua obra
The
battered

woman
(1979), a violência doméstica e familiar contra as mulheres é formada por ciclos:

O ciclo 1 – Encantamento é a fase em que o homem é gentil e atencioso, mas começa a dar sinais da violência que está por vir. Aqui ele começa a afastar a mulher da família, das amigas e amigos, proíbe de usar determinados tipos de roupas
e também
começa a controlar as redes sociais. Muitas vezes, ela nem percebe que isso está acontecendo e pode até confundir com cuidado extremo. A situação se agrava dia após dia e tende a seguir à segunda fase.

O ciclo 2 – Aumento da Tensão pode até durar alguns dias ou até anos. Nesse período ocorre o aumento das discussões com ele se irritando por pequenas coisas, tendo acessos de raiva, sofrendo humilhações e até ameaças. A mulher tenta por várias vezes acalmar o companheiro evitando comportamentos que possam deixá-lo irritado. Muitas mulheres acreditam que o comportamento violento é por conta de algo errado que ela falou ou do dia no trabalho.

Já no ciclo 3 – Ato de Violência há a intensificação das agressões. A tensão acumulada da fase anterior faz com que o agressor tenha momentos de explosões de raiva e
fique
extremamente violento. Todas as ameaças sofridas nas duas fases anteriores se materializam nas cinco formas de violência doméstica: física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.

Nesse período a mulher tem sofrimento intenso e mesmo sabendo que o agressor pode causar danos irreversíveis à sua vida, a mulher, normalmente, se mantém paralisada. Nessa fase ela começa a ter insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade. Também passa a nutrir sentimentos de medo, solidão, piedade de si mesma, vergonha, confusão e dor.

Por fim, no Ciclo 4 – Arrependimento é o momento em que ele afirma estar com remorso e que tudo vai mudar porque ele irá melhorar. Ele se torna uma pessoa querida e amorosa para conseguir o perdão. Quando a mulher desculpa o agressor, um breve período de tranquilidade se estabelece na casa, então ela passa a acreditar nas promessas e estreita o vínculo de dependência com o agressor. (
Quebre o Ciclo: aprenda a identificar os ciclos de violência contra a mulher.
(Site do Conselho Nacional de Justiça - Brasília, 08 de mar. de 2021. Disponível em:
. Acesso em: 29 de out. de 2024).

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Dirceu José Vitali
, mantendo
incólume
a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025